Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011697-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (AGRAVADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (AGRAVADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (AGRAVANTE), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (AGRAVANTE), RUBENS NAVES - CPF: 026.799.308-00 (ADVOGADO), BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 501.840.328-49 (ADVOGADO), HELOISA COUTO DOS SANTOS - CPF: 245.444.478-01 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER - CPF: 194.637.708-28 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – VOTO ÚNICO – CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA PROMOVIDOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PETIÇÃO/AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL – ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENOU AS AUTORAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUMPRIMENTO QUE DEVE TRAMITAR PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL ONDE A CONDENAÇÃO SE ORIGINOU – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELA CÂMARA COMPETENTE –
PRIMEIRO RECURSO – PROVIDO
–
SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS

PREJUDICADOS
.

1- Nos termos do artigo 516, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os Tribunais, nas causas de sua competência originária e no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso, inobstante este Órgão julgador tenha reconhecido ser incompetente, a ação foi extinta pela impossibilidade jurídica do pedido formulado na Petição/Ação Anulatória, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e multa que se pretende executar. O pedido foi promovido diretamente neste Tribunal de Justiça e o crédito pretendido não tem origem em decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau; portanto, o Cumprimento de Sentença efetuar-se-á nesta Corte, porque corresponde ao juízo que decidiu a causa e impôs a condenação.

2- Mantida a competência do Tribunal de Justiça, as teses arguidas na Impugnação oposta nos autos n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000, deverão ser objeto de apreciação por este órgão julgador. Demais Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. Num. 74680984), interposto por KAMAN – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA e 3MS – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA., contra decisão que ACOLHEU Impugnação, apenas para que se reconheça a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em tela.

Houve, posteriormente, a REJEIÇÃO de Embargos de Declaração interpostos em face da decisão.

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...) O fato discutido em inúmeros recursos foi a inobservância das normas processuais do artigo 64, e seus parágrafos, entre os quais o § 2o, que determina que após ouvidas as partes o juiz decidirá imediatamente a alegação de competência; o § 3o, por sua vez diz respeito ao fato de que, acolhida a arguição ou alegação de incompetência, os autos serão remetidos ao juiz competente”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 8)

Sustentam que “(...) Ao contrário disso tudo, e sem qualquer observância à lei processual (art.64, CPC), o relator declarou a incompetência da 2a Instância para apreciar e julgar a ação anulatória em questão, ferindo, também, o artigo 10 do Código de Processo Civil, de vez que o sufrágio da incompetência, se deu sem ouvir as partes, ESSES SÃO OS PONTOS QUE DEVERIAM SER APRECIADOS QUANDO DA DECISÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, PORÉM, RESTARAM OMISSOS E, DE IGUAL FORMA, NÃO FORAM ENFRENTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 8)

Argumentam que “(...) Posteriormente, ou seja, na segunda linha da decisão EXTINGUIU o processo, no qual associou a incompetência do Tribunal à Impossibilidade jurídica da ação prevista no inciso VI, do artigo 267, do Código de Processo Civil revogado, que permitia a extinção do processo por esta razão, tal possibilidade, diante do novo CPC, já não existe mais, pois, o artigo 485, do Novo Código de Processo Civil, excluiu a figura da possibilidade jurídica como condição para a extinção ou não do processo, que deverá ser apreciada no mérito da questão, diante do direito e da prova produzida nos autos, os agravantes ficarão impedidos de promover outra anulatória no Juízo de 1o grau, pois, já não há mais tempo hábil em razão da decadência a que se referem os artigos 178 e 179, do Código Civil Brasileiro”; que “(...) A competência é a medida da jurisdição, uma vez que falte aquela, esta última é inexistente (art. 5o, inciso LIII, CF). Após o reconhecimento da incompetência, não tinha o Tribunal qualquer condição constitucional ou legal para qualquer outra decisão nos autos, o que não aconteceu, pois, ao mesmo tempo que reconhecia a incompetência, em ato contínuo EXTINGUIA o processo 60416/2016 e condenava as Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios e multa por suposta litigância de má-fé”.

(ID. Num. 74680984 - Pág. 9)

Dizem que “(...) O relator não observou as disposições legais contidas no artigo 357, do CPC, que regula o saneamento do processo após a não ocorrência das hipótese do Capítulo X, no que diz respeito ao julgamento conforme o estado de processo, não dando oportunidade para que as Agravantes, ou até mesmo às partes litigantes, o direito de produzirem as provas requeridas na petição inicial e/ou contestação, enfim oportunizando às partes a possibilidade de também influírem na organização e estabilização do processo”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 10)

Asseveram que “(...) No cumprimento de sentença é legal e possível ao Impugnante arguir a inexequibilidade do título judicial ou a inexigibilidade da obrigação contida em seu bojo, tudo na conformidade do que dispõe o artigo 525, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, partindo-se da premissa legal (art. 252, III, CPC), e desde que haja um fato relevante, é possível desqualificar o título judicial objeto do cumprimento de sentença em tramitação. Em uma primeira análise, é certo que, na hipótese de que a ação anulatória no 60416/2016 tivesse sido julgada improcedente, sem que fosse arguida a incompetência da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, a condenação das Agravantes em honorários advocatícios estaria dentro do que determina a lei”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 10)

Afirmam que “(...) O fato marcante, talvez inédito na Justiça brasileira, não encontrável na Doutrina e muito menos na Jurisprudência, se deu em razão de que a Câmara Julgadora (1a Câmara de Direito Privado do TJMT), a quem coube a apreciação e julgamento da ação anulatória no 60416/2016, por seus componentes foi arguida preliminar de incompetência do TJMT para julgar a ação anulatória do art. 486, do CPC revogado, ou 966, § do atual CPC”; que “(...) Ao invés de suspenderem o julgamento para proceder o processamento do incidente arguido, com a observância do artigo 64, do Código de Processo Civil, continuaram o julgamento e, de forma contrária a Lei, declararam incompetente a 1a Câmara de Direito Privado para apreciação e julgamento da mencionada ação anulatória e, posteriormente, já declarada a incompetência da 1a Câmara, extinguiram a ação, e condenando as Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, tudo em manifesto desapreço a Lei”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 11)

Apontam que “(...) a 1a Câmara de Direito Privado, do TJMT, já não tinha nem mais jurisdição para atuar no processo e, consequentemente, competência para decidir no mesmo. Assim, todos os atos praticados na ação anulatória no 60416/2016, da Primeira Câmara de Direito Privado, do TJMT, são nulos e inexistentes no mundo jurídico, vez que, gerados em processo que não se observou o devido processo legal, e decidido por juiz sem jurisdição, com grave violação ao inciso LIII, do art. 5o, da Constituição Federal, sem considerar que a anulatória foi extinta, sem causa suficiente e declarada, e novamente violado o inciso XXXV, da já mencionada garantia constitucional do art. 5o”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 11)

Alegam que “(...) Tudo poderia ser resolvido de uma forma simples e legal, bastando que, arguida a incompetência da Instância de 2o Grau para apreciar e julgar a ação, como já foi dito por várias vezes, deveria o Relator cumprir o artigo 64, do Código de Processo Civil, e após a manifestação das partes interessadas e decidido pela Câmara Julgadora que o órgão era competente, o processo teria sua tramitação normal, com o julgamento do mérito. Porém, entendendo a Câmara Julgadora pela sua incompetência, o procedimento legal seria o envio do processo para o Juiz competente, aquele que atuou na ação de nulidade do ato jurídico, na Comarca de Vila Rica-MT. No entanto, tudo foi feito contrário à Lei, não observaram o art. 64, do CPC, a 1a Câmara auto se proclamou incompetente e, sem fundamentação legal, extinguiu o processo, impedindo o julgamento do mérito, em manifesto confronto à Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXV, e art. 3o, do Código de Processo Civil)”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 11 e 12)

Salientam que “(...) todas as questões decididas na ação anulatória e relativas à incompetência, extinção da ação, e condenações, não passaram pelo crivo da cognição exauriente, o que gera a possibilidade de serem rediscutidas, até porque, impedida está a formação da coisa julgada material”. (ID. Num. 74680984 - Pág. 13)

Requerem a reconsideração da decisão ID. Nu. 48955981, no sentido de reconhecer a nulidade do título executivo, eis que carrega vício de formação em sua origem, exarado por órgão jurisdicional que se auto proclama incompetente; e que seja observada a aplicabilidade do artigo 64 do CPC, regularizando-se a situação ilegal criada nos autos da ação anulatória que gerou o título perseguido no cumprimento de sentença.

Caso não haja a reconsideração, pedem o provimento do agravo interno.

Em contrarrazões. (ID. Num. 77851466), os Agravados pedem o desprovimento do agravo interno, bem como que seja fixada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, § 4o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. Num. 74680984), interposto por

KAMAN – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA e 3MS – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, contra decisão que ACOLHEU Impugnação apenas para que se reconheça a incompetência deste Tribunal, para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em tela.

Houve, posteriormente, a REJEIÇÃO de Embargos de Declaração interpostos em face da decisão.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem.

Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes que indiquem a necessidade da reforma da decisão.

Nesse sentido ficou claro na decisão recorrida (quando da apreciação da Petição de Cumprimento de Sentença, em face dos ora Agravantes), que: “no sentido de que:

“(...)
houve nesta Câmara Cível o julgamento da Petição n. 60416/2016, protocolizada por KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRO(S), em que se requereu a anulação de ato processual – desistência de recurso de apelação – homologado por este Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, (Recurso de Apelação Cível n. 36400/2005), decisão que já transitou em julgado. (...), sendo lançada decisão em que se julgou juridicamente impossível o pedido, nos seguintes termos: “(...) V O T O – PRELIMINAR DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - levantada em plenário pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Depara-se com situação em que se busca a anulação de homologação deste próprio Tribunal de Justiça, tratando-se, portanto, de pedido juridicamente impossível, em razão de incompetência, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil/1973. Vejamos, “in verbis”:

“Artigo 486. Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”

Nesses termos, a ação somente poderia ser proposta em primeiro grau, independentemente da homologação ter sido efetuada em segundo grau.

Desse modo, em se tratando de ação originária, não se pode, por meio de simples petição, pretender anular ato jurídico perfectibilizado em uma sentença homologatória. Portanto, adiro à preliminar suscitada e JULGO EXTINTO o processo, em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

Atento ao princípio da causalidade, CONDENO os Requerentes KAMAN e 3MS ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada um deles. CONDENO, ainda, os Requerentes em 1% (um por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé. É como voto”.

Pois bem.

Em face à negativa de seguimento do Recurso Especial manejado pelas ora Executadas, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual foi negado, majorando-se os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor arbitrado nas instâncias de origem.

Pois bem.

Após todo esse relato, tem-se que o pleito de Cumprimento Provisório de Sentença não é de competência de segundo grau de jurisdição; mas sim do Juízo monocrático, eis que, após transcorridos os prazos legais, bem como os recursos cabíveis, a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal, deve retornar o feito à instância de origem para eventual cumprimento de sentença.

Diante disso, em razão de que o feito não tem origem no Tribunal de Justiça, e também de que a matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento processual, não é viável que o cumprimento de sentença se efetive nesta instância.

Em face do exposto, ACOLHO a impugnação apenas para que se reconheça a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em tela.

Intime-se.

Cuiabá, 02 de julho de 2.020.

Des. Sebastião Barbosa Farias Relator”.

Em face de tal decisão, os ora Agravantes interpuseram Embargos de Declaração, sendo o pleito acolhido parcialmente, no sentido de reconhecimento da incompetência deste Tribunal para julgar o cumprimento de sentença, sendo rejeitado o pedido de nulidade do título judicial posto em cumprimento de sentença.

Foi lançada a seguinte decisão reportando-se à decisão embargada, com os seguintes acréscimos:

“(...)
Tenho que deve prevalece o cumprimento de sentença, sobretudo diante da decisão do STJ no ARE no RE, nos Embargos de Declaração no Agravo Interno em Recurso Especial n. 1484635-MT: “ARE no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1484635 - MT (2019/0101849-6) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA AGRAVANTE: KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES E COMERCIO LTDA AGRAVANTE: 3MS - EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES E OUTRO(S) - MT001938A MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076A AGRAVADO: CHALANA AGROPECUARIA S/A ADVOGADO: BELMIRO CÉSAR PEREIRA RIBEIRO - GO017272 AGRAVADO: IRINEU BERARDI MEIRELES AGRAVADO: ELVIRA MEIRELES ADVOGADOS: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659 ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - MT008233 RODRIGO LEITE DA COSTA - MT020362 EMENTA AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido”. Assim, frise-se, é perfeitamente viável fazer valer a exequibilidade do título decorrente da decisão homologatória de desistência da apelação 36400/2005, da relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, nos seguintes termos: “Ainda que as assistentes litisconsorciais defendam o regular prosseguimento do apelo com julgamento do mérito recursal, razão não lhes assiste, já que o art. 53 do CPC disciplina que a “assistência não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente”.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO STJ PELO ASSISTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE O ASSISTENTE FAZÊ-LO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...). 1. A assistência simples pressupõe vínculo jurídico conexo entre o assistido e o assistente, mercê de o art. 50 do CPC assentar que, verbis: "Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la." Por isso que o provimento jurisdicional final repercutirá tanto na órbita jurídica de um quanto na do outro. Consectariamente, é defeso ao assistente praticar atos judiciais em contraposição ao assistido, cessando a assistência em face da desistência ou da extinção do feito. (Precedentes: REsp 266219/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 03 de abril de 2006; REsp 1056127/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 16 de setembro de 2008; REsp 535937/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 10 de outubro de 2006). 2. (...). 3. Recurso especial não-conhecido. (STJ - REsp 1093191/PE – 1a Turma - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 11/11/2008 - DJe 19/11/2008).

Portanto, ante a regularização da representação processual às fls. 1.320 e considerando a ratificação do pedido de desistência do recurso às fls. 1.318/1.319, com fulcro no art. 501 do CPC, homologo o termo de desistência recursal para que produza seus jurídicos e legais efeitos (...)”
.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgRED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Não há, no caso, omissão a ser sanada, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, que dispôs acerca da impossibilidade jurídica do pedido formulado na “Petição”, o que é inadmissível pela via dos Embargos de Declaração”.

(...)”.
– destaquei -
(ID. Num. 70187493 – págs. 8 a 10)

Assim, prevalece a decisão recorrida, destacando-se que a questão já foi amplamente debatida em sede de primeiro grau, de segundo grau e também por Tribunal Superior, não se mostrando pertinente a tentativa de nulificar o título executivo objeto do Cumprimento de Sentença, que deve ser processado pelo Juízo “a quo”, eis que a matéria já transitou em julgado.

No tocante ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões ao agravo interno, vejo por bem não acolhê-lo, eis que os Agravados, em que pese não se visualizar o direito material perseguido, utilizaram de recurso cabível aos seus interesses; e também porque não se trata de decisão colegiada.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão de 03/08/2021, pedi vista dos Recursos de Agravo Interno n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000, interpostos em razão de decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Adianto que, para melhor compreensão dos fatos, elaborei um único voto.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos, nos idos dos anos 90, a empresa Chalana Agropecuária S/A ajuizou Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos em desfavor de Irineu Berardi Meirelles e Elvira Meirelles.

Irineu Berardi Meirelles, por seu turno, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face da empresa Chalana Agropecuária S/A.

Ambos os feitos diziam respeito à área de terras denominada “Fazenda Malibu”.

Em sentença una, proferida em 26/10/2004, os pedidos formulados pela empresa Chalana Agropecuária (na Ação de Anulação de Atos Jurídicos) foram julgados improcedentes, e de outro norte, foram acolhidos os pedidos formulados por Irineu Berardi Meirelles na Ação de Reintegração de Posse, com a ordem de imediata expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Autor.

Inconformada, a empresa Chalana Agropecuária interpôs Recurso de Apelação, protocolizado sob o n.o 36.400/2005, distribuído para a Primeira Câmara Cível, com relatoria do Desembargador Licínio Carpinelli Stefani.

Em 03/04/2006, a Primeira Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade e de falta de fundamentação da sentença e, no mérito proveu o recurso, reformou a sentença, julgou procedentes os pedidos ínsitos na Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos, anulou os contratos celebrados entre a empresa Chalana Agropecuária S/A e Irineu Berardi Meirelles, o Compromisso Particular de Compra e Venda, o Contrato de Comodato, e a Escritura Pública de Venda e Compra.

Irineu Berardi Meirelles e sua esposa interpuseram Recurso Especial (REsp. n.o 895.099/MT), que foi provido de forma monocrática pelo Ministro Massami Uyeda. O Acordão foi cassado, e determinado que outro fosse prolatado
“na esteira do processo legal”
. A decisão unipessoal foi ratificada pela Terceira Turma do STJ, que desproveu o Recurso de Agravo Regimental interposto pela empresa Chalana Agropecuária S.A.

Transitado em julgado, os autos retornaram e, em 18/10/2010, a empresa Kaman – Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. protocolizou petição requerendo sua intervenção como assistente da empresa Chalana Agropecuária S.A.

Diante da aposentadoria do Relator originário, o Recurso de Apelação n.o 36.400/2005 foi distribuído ao Desembargador João Ferreira Filho.

A Apelante, Chalana Agropecuária S.A. formulou pedido de desistência do Recurso.

As empresas Kaman – Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. e 3MS – Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. requereram o indeferimento do pedido de desistência do Apelo e o seu regular prosseguimento.

Em 20/06/2012, o Desembargador João Ferreira Filho homologou o termo de desistência recursal, consignado que
“ainda que as assistentes litisconsorciais defendam o regular prosseguimento do apelo com julgamento do mérito recursal, razão não lhes assiste, já que o art. 53 do CPC disciplina que a “assistência não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente.”

As empresas Kaman e 3MS opuseram Embargos de Declaração alegando que, por ocuparem a posição de assistentes litisconsorciais, possuem legitimidade para levar adiante o Recurso de Apelação interposto pela Chalana Agropecuária S.A.

O Relator (Desembargador João Ferreira Filho), registrou que o pedido de intervenção assistencial formulado pelas empresas Embargantes não foi homologado, de modo que não havia como falar em assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, pois não houve autorização judicial.

Ressalvou, ainda, que mesmo que tivesse sido homologada, a intervenção das Embargantes se daria na condição de assistente simples, pois, como as próprias informaram, tinham
“interesse em assistir a Chalana Agropecuária em ambas as demandas por serem terceiras com interesses prejudicados em função desta ação”
.

E, em se tratando de assistência na forma simples, o Relator ressalvou que se aplica o disposto no artigo 53 do CPC, que impõe a impossibilidade de o assistente obstar que a parte principal desista da ação.

Em relação ao argumento das Embargantes de que houve omissão quanto ao pedido de substituição processual, o Desembargador João Ferreira Filho fez constar que a lei é expressa quanto à necessidade de consentimento da parte adversa para que a substituição processual seja possível (art. 42, § 1o, CPC) e que, no caso, Irineu Berardi Meirelles e sua esposa, manifestaram-se veementemente contrários à substituição processual.

O Relator concluiu pela impossibilidade de se falar em substituição processual diante do dissentimento expresso da parte adversa, bem como que não há falar em intervenção na forma de assistência sem homologação do juízo; de conseguinte, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve hígida a decisão que homologou a desistência recursal da apelante Chalana Agropecuária Ltda.

As Empresas Kaman e 3MS interpuseram Recurso Especial, que não foi conhecido. Inconformadas, manejaram Agravo ao STJ, que foi desprovido pela Presidência do STJ e, ainda, interpuseram Recurso de Agravo no Agravo em Recurso Especial, que foi desprovido pela Terceira Turma do STJ, porque não é possível a interposição de Recurso Especial em razão de decisão monocrática, ou seja, antes de exaurida a instância originária.

Com o trânsito em julgado (em 19/09/2013), os autos retornaram ao Juízo da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica-MT.

Em 29/04/2016, as empresas Kaman e 3MS, protocolizaram, neste Tribunal de Justiça, Petição denominada de “Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, protocolizada sob o n.o 60.416/2016, objetivando a anulação do ato processual da lavra do Desembargador João Ferreira Filho, que homologou o pedido de desistência do Recurso de Apelação n.o 36.400/2005, formulado pela empresa Chalana Agropecuária S.A.

Dentre as teses iniciais, alegaram que eram assistentes litisconsorciais da empresa Chalana Agropecuária no processo originário, porque adquiriram o bem imóvel (Fazenda Malibú), no decorrer do tramite processual de Ação que visava a anulação de escritura de compra e venda da referida Fazenda, aos senhores Irineu e Elvira Meirelles.

Ou seja, promoveram a demanda em face da empresa Chalana Agropecuária S.A. e de Irineu Berardi e sua esposa Elvira Meirelles, objetivando a declaração de ineficácia do ato processual de desistência recursal em relação a elas (peticionantes), ao fundamento de que detêm posição de litisconsortes unitárias da empresa Chalana, e que o pedido de desistência recursal é manifestamente nulo perante as mesmas.

A Petição foi distribuída ao Desembargador João Ferreira Filho; todavia, considerando que o ato jurídico que se pretendia anular foi por ele proferido, o nobre colega determinou a redistribuição do feito e, de conseguinte, o processo foi distribuído ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que postergou a análise do pedido liminar para depois da manifestação das Requeridas.

Apresentadas as defesas, o processo foi levado a julgamento em 18/05/2018.

A Primeira Câmara de Direito Privado, então composta pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (Relator), Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho (1.a Vogal) e Desembargador Sebastião de Moraes Filho (2.o Vogal Convocado), extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Após o Relator rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual, o 2.o Vogal suscitou, de ofício, preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido
.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho consignou que o pedido formulado no âmbito do Tribunal é juridicamente impossível, porque nos termos do artigo 486 do CPC/73,
“os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”

Ressaltou que o fato de o pedido de desistência ter sido homologado no Tribunal de Justiça não é relevante, pois a Ação somente poderia ter sido proposta no primeiro grau de jurisdição, já que embora tenha sido protocolizada como “Petição”, as Peticionantes objetivavam a anulação de ato jurídico (sentença homologatória).

O eminente 2.o Vogal firmou entendimento de que a Petição deveria ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido,
ou
, que o feito fosse remetido ao Juízo de primeiro grau para que fosse processado como Ação de Anulação de Ato Jurídico e, se fosse o caso, determinada a emenda da inicial.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, consignou que em se tratando de ação originária, efetivamente, não poderia, por meio de simples petição, pretender anular ato jurídico perfectibilizado em uma sentença homologatória; de conseguinte, aderiu à preliminar suscitada e julgou extinto o processo,
em razão da impossibilidade jurídica do pedido
e, em atenção ao princípio da causalidade, condenou as empresas Kaman e 3MS a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada um deles, além do pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor da causa.

O entendimento foi acompanhado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e, assim, por unanimidade, a Câmara extinguiu a Petição sem resolução do mérito.

As empresas opuseram recurso de Embargos de Declaração, rejeitado à unanimidade pela Câmara, bem como manejaram Recurso Especial, cujo seguimento foi obstado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça.

Inconformadas, as empresas Kaman e 3MS interpuseram Agravo ao STJ, e o Ministro Presidente, João Otávio de Noronha, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, bem como majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
“sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem”
, observado, se fosse o caso, o percentual previsto na Lei Processual Civil.

Ainda foi interposto Recurso de Agravo Interno, Embargos de Declaração, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário. O Acórdão transitou em julgado em 25/05/2020.

Enquanto tramitavam os Recursos interpostos pelas empresas Kaman e 3MS,

Chalana Agropecuária Ltda. e seu advogado Belmiro Cesar Pereira Ribeiro protocolizaram, neste Tribunal de Justiça, o Cumprimento Provisório de Sentença que recebeu o n.o 1015906-69.2019.8.11.0000. De igual modo, Irineu Berardi Meireles, sua esposa e seu advogado Jorge Aurélio Zamar Taques, também promoveram o Cumprimento Provisório de Sentença neste Tribunal de Justiça, o qual foi protocolizado sob o n.o 1011697-57.2019.8.11.0000.

Objetivam o recebimento dos honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé, fixados no Acórdão proferido nos autos da “Petição” também denominada de “Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, protocolizada sob o n.o 60.416/2016.

Ao impugnar ambos os Cumprimentos de Sentença, as empresas Kaman e 3MS alegaram,

preliminarmente, a incompetência da Primeira Câmara de Direito Privado.

Aduziram que no julgamento da Petição/ Ação Anulatória foi arguida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
preliminar de incompetência
do TJ/Mt para processar e julgar a ação, posto não se enquadrar em hipótese de ação originária, e a Câmara, sem observar as regras processuais, em especial o artigo 64, do CPC,
declarou-se incompetente
para apreciar e julgar aquele feito e, nos termos da alegação das empresas,
“de imediato decidiu a ação com a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e por impossibilidade jurídica do pedido, em razão incompetência do Tribunal de Justiça (2.a Instância) com a condenação das Impugnantes em verba honorária e multa por litigância de má-fé.”

Argumentaram que
“levantada a preliminar de incompetência”
, a sessão não foi suspensa e, no mesmo dia, extinguiu-se a Ação Anulatória “
pelo fato da incompetência do TJMT”
, em manifesta violação à regra processual do artigo 64, do CPC.

Sustentaram que, se no Acórdão foi reconhecida a incompetência do TJ para julgar a Ação Anulatória, não é possível que este mesmo Tribunal aprecie o cumprimento da sentença.

Nas palavras das empresas impugnantes,
“se perdeu a jurisdição pelo fato da incompetência acolhida na decisão que extinguiu a ação anulatória, não há como justificar, a Primeira Câmara, a competência para apreciar e julgar esta impugnação e até mesmo o cumprimento de sentença em andamento.”

Insistiram que, por ter
“admitido a incompetência para julgar a ação anulatória, não poderia nem mesmo decidir pela extinção do processo e, consequentemente, pelas condenações em honorários e multas.”

Assim, requereram o acolhimento da preliminar, com a declaração de incompetência da Primeira Câmara de Direito Privado para apreciar e julgar as Impugnações apresentadas nos cumprimentos de sentença - n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000, determinando o envio dos autos ao Juízo competente.

No mérito, as empresas Kaman e 3MS alegaram a inexigibilidade do título exequendo e, ao final, reiteraram o pedido de acolhimento da preliminar, com a declaração de incompetência para apreciação e julgamento das Impugnações e dos Cumprimentos de Sentença, com o envio dos autos “ao Juízo competente” para que
apreciasse e julgasse os pedidos dos Requerentes e as Impugnações
- n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000.

Após a manifestação das partes (em ambos os feitos), o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, firmou entendimento de que
“o pleito de Cumprimento Provisório de Sentença não é de competência de segundo grau de jurisdição, mas sim do Juízo monocrático, eis que, após transcorridos os prazos legais, bem como os recursos cabíveis, a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal, deve retornar o feito à instância de origem para eventual cumprimento de sentença.”

Assim, o nobre colega concluiu que
“em razão de que o feito não tem origem no Tribunal de Justiça, e também de que a matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento processual, não é viável que o cumprimento de sentença se efetive nesta instância.”

De conseguinte, acolheu a impugnação das empresas Kaman e 3MS, apenas para reconhecer a incompetência deste Tribunal para processar e julgar os Cumprimentos de Sentença n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000.

Foram opostos Embargos de Declaração, tanto num feito quanto no outro, e ambos os Recursos foram rejeitados.

Nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1015906-69.2019.8.11.0000
, foram opostos
dois Recursos de Agravo Interno
. O primeiro pela Chalana Agropecuária Ltda. e Belmiro Cesar Pereira Ribeiro (Id. 74577484), e o segundo pelas empresas Kaman – Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e 3MS – Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. (Id. 74680991).

No Cumprimento de Sentença n.o 10116697-57.2019.8.11.0000,

somente as empresas Kaman e 3MS, recorreram da decisão unipessoal do Relator
(Id. 74680984).

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias votou pelo desprovimento de ambos os Recursos de Agravo Interno e, conforme já exposto, pedi vista para que pudesse melhor compreender os autos e assim formar convicção quanto à controvérsia.

Exposto todo o histórico processual
, passo a análise das teses recursais da empresa Chalana Agropecuária Ltda. e Belmiro Cesar Pereira Ribeiro (n.o 1011697-57.2019.8.11.0000). Em breve síntese, os Agravantes requerem a reforma do
decisum
, ao argumento de que o Cumprimento de Sentença deve tramitar perante esta Corte estadual.

Com o devido respeito ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, tenho que o Recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 516 do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os Tribunais, nas causas de sua competência originária e no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Neste caso, inobstante este Órgão julgador tenha reconhecido e declarado a
impossibilidade jurídica do pedido
formulado pelas Agravadas Kaman e 3MS na Petição/Ação Anulatória, não se pode olvidar que a Petição/Ação Anulatória foi ajuizada neste Tribunal de Justiça e
o crédito que os Recorrentes pretendem receber tem origem em decisão prolatada pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado e não pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com efeito, os Recorrentes objetivam receber os honorários advocatícios e a multa que foi fixada por este Órgão julgador, em decorrência do princípio da causalidade.

Em outros termos, diferente do que consta na decisão agravada, os Recursos interpostos pelas empresas Agravadas (Kaman e 3MS) não foram manejados
“a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal.”

De fato, houve interposição de Recursos às instâncias superiores; contudo, foram interpostos objetivando a reforma do Acórdão proferido por esta Câmara que extinguiu a Petição/Ação Anulatória, sem resolução do mérito, e condenou as Autoras/Agravadas ao pagamento de honorários e da multa por litigância de má-fé.

Desse modo, não há falar em retorno do feito
“à instância de origem para eventual cumprimento de sentença”
, já que a decisão de onde se origina o crédito reclamado teve seu trâmite neste Tribunal de Justiça e, portanto, o Cumprimento de Sentença efetuar-se-á perante esta Corte, porque corresponde ao juízo que decidiu a causa.

Assim, com o devido respeito ao nobre colega Relator, no meu entender o Agravo Interno interposto pela empresa Chalana Agropecuária Ltda. e por Belmiro Cesar Pereira Ribeiro deve ser provido,
reconhecendo-se a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar os dois pedidos de cumprimento do acórdão proferido na Petição/Ação Anulatória, extinta por ter sido reconhecido juridicamente impossível o pedido nela formulado e não por incompetência do TJ, fato que teria como consequência lógica a remessa do feito ao juízo competente e não a sua extinção, como ocorreu
.

De conseguinte, as teses arguidas pelas empresas Recorridas (Kaman e 3MS), tanto na Impugnação oposta nos autos n.o 1015906-69.2019.8.11.0000, quanto nos autos n.o 1011697-57.2019.8.11.0000, até então não analisadas visto que a decisão estava limitada à questão da competência deste Tribunal, deverão ser objeto de apreciação por esse órgão julgador.

Assim,
divergindo, do nobre colega
,
dou provimento ao Recurso de Agravo Interno
interposto pela empresa Chalana Agropecuária Ltda. e outro
, reconheço a competência deste E. Tribunal de Justiça para processar os dois pedidos de cumprimento do acórdão proferido na Petição/Ação Anulatória e, de conseguinte, analisar as teses expostas nas Impugnações.

Por consequência lógica,
julgo prejudicados os dois Recursos de Agravo Interno
(n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000)
interpostos pelas empresas Kaman e 3MS.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO N.o 1015906-69.2019.8.11.0000 E 1011697-57.2019.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão de 03/08/2021, pedi vista dos Recursos de Agravo Interno n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000, interpostos em razão de decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Adianto que, para melhor compreensão dos fatos, elaborei um único voto.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos, nos idos dos anos 90, a empresa Chalana Agropecuária S/A ajuizou Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos em desfavor de Irineu Berardi Meirelles e Elvira Meirelles.

Irineu Berardi Meirelles, por seu turno, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face da empresa Chalana Agropecuária S/A.

Ambos os feitos diziam respeito à área de terras denominada “Fazenda Malibu”.

Em sentença una, proferida em 26/10/2004, os pedidos formulados pela empresa Chalana Agropecuária (na Ação de Anulação de Atos Jurídicos) foram julgados improcedentes, e de outro norte, foram acolhidos os pedidos formulados por Irineu Berardi Meirelles na Ação de Reintegração de Posse, com a ordem de imediata expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Autor.

Inconformada, a empresa Chalana Agropecuária interpôs Recurso de Apelação, protocolizado sob o n.o 36.400/2005, distribuído para a Primeira Câmara Cível, com relatoria do Desembargador Licínio Carpinelli Stefani.

Em 03/04/2006, a Primeira Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade e de falta de fundamentação da sentença e, no mérito proveu o recurso, reformou a sentença, julgou procedentes os pedidos ínsitos na Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos, anulou os contratos celebrados entre a empresa Chalana Agropecuária S/A e Irineu Berardi Meirelles, o Compromisso Particular de Compra e Venda, o Contrato de Comodato, e a Escritura Pública de Venda e Compra.

Irineu Berardi Meirelles e sua esposa interpuseram Recurso Especial (REsp. n.o 895.099/MT), que foi provido de forma monocrática pelo Ministro Massami Uyeda. O Acordão foi cassado, e determinado que outro fosse prolatado
“na esteira do processo legal”
. A decisão unipessoal foi ratificada pela Terceira Turma do STJ, que desproveu o Recurso de Agravo Regimental interposto pela empresa Chalana Agropecuária S.A.

Transitado em julgado, os autos retornaram e, em 18/10/2010, a empresa Kaman – Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. protocolizou petição requerendo sua intervenção como assistente da empresa Chalana Agropecuária S.A.

Diante da aposentadoria do Relator originário, o Recurso de Apelação n.o 36.400/2005 foi distribuído ao Desembargador João Ferreira Filho.

A Apelante, Chalana Agropecuária S.A. formulou pedido de desistência do Recurso.

As empresas Kaman – Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. e 3MS – Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. requereram o indeferimento do pedido de desistência do Apelo e o seu regular prosseguimento.

Em 20/06/2012, o Desembargador João Ferreira Filho homologou o termo de desistência recursal, consignado que
“ainda que as assistentes litisconsorciais defendam o regular prosseguimento do apelo com julgamento do mérito recursal, razão não lhes assiste, já que o art. 53 do CPC disciplina que a “assistência não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente.”

As empresas Kaman e 3MS opuseram Embargos de Declaração alegando que, por ocuparem a posição de assistentes litisconsorciais, possuem legitimidade para levar adiante o Recurso de Apelação interposto pela Chalana Agropecuária S.A.

O Relator (Desembargador João Ferreira Filho), registrou que o pedido de intervenção assistencial formulado pelas empresas Embargantes não foi homologado, de modo que não havia como falar em assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, pois não houve autorização judicial.

Ressalvou, ainda, que mesmo que tivesse sido homologada, a intervenção das Embargantes se daria na condição de assistente simples, pois, como as próprias informaram, tinham
“interesse em assistir a Chalana Agropecuária em ambas as demandas por serem terceiras com interesses prejudicados em função desta ação”
.

E, em se tratando de assistência na forma simples, o Relator ressalvou que se aplica o disposto no artigo 53 do CPC, que impõe a impossibilidade de o assistente obstar que a parte principal desista da ação.

Em relação ao argumento das Embargantes de que houve omissão quanto ao pedido de substituição processual, o Desembargador João Ferreira Filho fez constar que a lei é expressa quanto à necessidade de consentimento da parte adversa para que a substituição processual seja possível (art. 42, § 1o, CPC) e que, no caso, Irineu Berardi Meirelles e sua esposa, manifestaram-se veementemente contrários à substituição processual.

O Relator concluiu pela impossibilidade de se falar em substituição processual diante do dissentimento expresso da parte adversa, bem como que não há falar em intervenção na forma de assistência sem homologação do juízo; de conseguinte, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve hígida a decisão que homologou a desistência recursal da apelante Chalana Agropecuária Ltda.

As Empresas Kaman e 3MS interpuseram Recurso Especial, que não foi conhecido. Inconformadas, manejaram Agravo ao STJ, que foi desprovido pela Presidência do STJ e, ainda, interpuseram Recurso de Agravo no Agravo em Recurso Especial, que foi desprovido pela Terceira Turma do STJ, porque não é possível a interposição de Recurso Especial em razão de decisão monocrática, ou seja, antes de exaurida a instância originária.

Com o trânsito em julgado (em 19/09/2013), os autos retornaram ao Juízo da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica-MT.

Em 29/04/2016, as empresas Kaman e 3MS, protocolizaram, neste Tribunal de Justiça, Petição denominada de “Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, protocolizada sob o n.o 60.416/2016, objetivando a anulação do ato processual da lavra do Desembargador João Ferreira Filho, que homologou o pedido de desistência do Recurso de Apelação n.o 36.400/2005, formulado pela empresa Chalana Agropecuária S.A.

Dentre as teses iniciais, alegaram que eram assistentes litisconsorciais da empresa Chalana Agropecuária no processo originário, porque adquiriram o bem imóvel (Fazenda Malibú), no decorrer do tramite processual de Ação que visava a anulação de escritura de compra e venda da referida Fazenda, aos senhores Irineu e Elvira Meirelles.

Ou seja, promoveram a demanda em face da empresa Chalana Agropecuária S.A. e de Irineu Berardi e sua esposa Elvira Meirelles, objetivando a declaração de ineficácia do ato processual de desistência recursal em relação a elas (peticionantes), ao fundamento de que detêm posição de litisconsortes unitárias da empresa Chalana, e que o pedido de desistência recursal é manifestamente nulo perante as mesmas.

A Petição foi distribuída ao Desembargador João Ferreira Filho; todavia, considerando que o ato jurídico que se pretendia anular foi por ele proferido, o nobre colega determinou a redistribuição do feito e, de conseguinte, o processo foi distribuído ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que postergou a análise do pedido liminar para depois da manifestação das Requeridas.

Apresentadas as defesas, o processo foi levado a julgamento em 18/05/2018.

A Primeira Câmara de Direito Privado, então composta pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (Relator), Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho (1.a Vogal) e Desembargador Sebastião de Moraes Filho (2.o Vogal Convocado), extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Após o Relator rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual, o 2.o Vogal suscitou, de ofício, preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido
.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho consignou que o pedido formulado no âmbito do Tribunal é juridicamente impossível, porque nos termos do artigo 486 do CPC/73,
“os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”

Ressaltou que o fato de o pedido de desistência ter sido homologado no Tribunal de Justiça não é relevante, pois a Ação somente poderia ter sido proposta no primeiro grau de jurisdição, já que embora tenha sido protocolizada como “Petição”, as Peticionantes objetivavam a anulação de ato jurídico (sentença homologatória).

O eminente 2.o Vogal firmou entendimento de que a Petição deveria ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido,
ou
, que o feito fosse remetido ao Juízo de primeiro grau para que fosse processado como Ação de Anulação de Ato Jurídico e, se fosse o caso, determinada a emenda da inicial.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, consignou que em se tratando de ação originária, efetivamente, não poderia, por meio de simples petição, pretender anular ato jurídico perfectibilizado em uma sentença homologatória; de conseguinte, aderiu à preliminar suscitada e julgou extinto o processo,
em razão da impossibilidade jurídica do pedido
e, em atenção ao princípio da causalidade, condenou as empresas Kaman e 3MS a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada um deles, além do pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor da causa.

O entendimento foi acompanhado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e, assim, por unanimidade, a Câmara extinguiu a Petição sem resolução do mérito.

As empresas opuseram recurso de Embargos de Declaração, rejeitado à unanimidade pela Câmara, bem como manejaram Recurso Especial, cujo seguimento foi obstado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça.

Inconformadas, as empresas Kaman e 3MS interpuseram Agravo ao STJ, e o Ministro Presidente, João Otávio de Noronha, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, bem como majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
“sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem”
, observado, se fosse o caso, o percentual previsto na Lei Processual Civil.

Ainda foi interposto Recurso de Agravo Interno, Embargos de Declaração, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário. O Acórdão transitou em julgado em 25/05/2020.

Enquanto tramitavam os Recursos interpostos pelas empresas Kaman e 3MS,

Chalana Agropecuária Ltda. e seu advogado Belmiro Cesar Pereira Ribeiro protocolizaram, neste Tribunal de Justiça, o Cumprimento Provisório de Sentença que recebeu o n.o 1015906-69.2019.8.11.0000. De igual modo, Irineu Berardi Meireles, sua esposa e seu advogado Jorge Aurélio Zamar Taques, também promoveram o Cumprimento Provisório de Sentença neste Tribunal de Justiça, o qual foi protocolizado sob o n.o 1011697-57.2019.8.11.0000.

Objetivam o recebimento dos honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé, fixados no Acórdão proferido nos autos da “Petição” também denominada de “Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, protocolizada sob o n.o 60.416/2016.

Ao impugnar ambos os Cumprimentos de Sentença, as empresas Kaman e 3MS alegaram,

preliminarmente, a incompetência da Primeira Câmara de Direito Privado.

Aduziram que no julgamento da Petição/ Ação Anulatória foi arguida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
preliminar de incompetência
do TJ/Mt para processar e julgar a ação, posto não se enquadrar em hipótese de ação originária, e a Câmara, sem observar as regras processuais, em especial o artigo 64, do CPC,
declarou-se incompetente
para apreciar e julgar aquele feito e, nos termos da alegação das empresas,
“de imediato decidiu a ação com a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e por impossibilidade jurídica do pedido, em razão incompetência do Tribunal de Justiça (2.a Instância) com a condenação das Impugnantes em verba honorária e multa por litigância de má-fé.”

Argumentaram que
“levantada a preliminar de incompetência”
, a sessão não foi suspensa e, no mesmo dia, extinguiu-se a Ação Anulatória “
pelo fato da incompetência do TJMT”
, em manifesta violação à regra processual do artigo 64, do CPC.

Sustentaram que, se no Acórdão foi reconhecida a incompetência do TJ para julgar a Ação Anulatória, não é possível que este mesmo Tribunal aprecie o cumprimento da sentença.

Nas palavras das empresas impugnantes,
“se perdeu a jurisdição pelo fato da incompetência acolhida na decisão que extinguiu a ação anulatória, não há como justificar, a Primeira Câmara, a competência para apreciar e julgar esta impugnação e até mesmo o cumprimento de sentença em andamento.”

Insistiram que, por ter
“admitido a incompetência para julgar a ação anulatória, não poderia nem mesmo decidir pela extinção do processo e, consequentemente, pelas condenações em honorários e multas.”

Assim, requereram o acolhimento da preliminar, com a declaração de incompetência da Primeira Câmara de Direito Privado para apreciar e julgar as Impugnações apresentadas nos cumprimentos de sentença - n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000, determinando o envio dos autos ao Juízo competente.

No mérito, as empresas Kaman e 3MS alegaram a inexigibilidade do título exequendo e, ao final, reiteraram o pedido de acolhimento da preliminar, com a declaração de incompetência para apreciação e julgamento das Impugnações e dos Cumprimentos de Sentença, com o envio dos autos “ao Juízo competente” para que
apreciasse e julgasse os pedidos dos Requerentes e as Impugnações
- n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000.

Após a manifestação das partes (em ambos os feitos), o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, firmou entendimento de que
“o pleito de Cumprimento Provisório de Sentença não é de competência de segundo grau de jurisdição, mas sim do Juízo monocrático, eis que, após transcorridos os prazos legais, bem como os recursos cabíveis, a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal, deve retornar o feito à instância de origem para eventual cumprimento de sentença.”

Assim, o nobre colega concluiu que
“em razão de que o feito não tem origem no Tribunal de Justiça, e também de que a matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento processual, não é viável que o cumprimento de sentença se efetive nesta instância.”

De conseguinte, acolheu a impugnação das empresas Kaman e 3MS, apenas para reconhecer a incompetência deste Tribunal para processar e julgar os Cumprimentos de Sentença n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000.

Foram opostos Embargos de Declaração, tanto num feito quanto no outro, e ambos os Recursos foram rejeitados.

Nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1015906-69.2019.8.11.0000
, foram opostos
dois Recursos de Agravo Interno
. O primeiro pela Chalana Agropecuária Ltda. e Belmiro Cesar Pereira Ribeiro (Id. 74577484), e o segundo pelas empresas Kaman – Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e 3MS – Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. (Id. 74680991).

No Cumprimento de Sentença n.o 10116697-57.2019.8.11.0000,

somente as empresas Kaman e 3MS, recorreram da decisão unipessoal do Relator
(Id. 74680984).

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias votou pelo desprovimento de ambos os Recursos de Agravo Interno e, conforme já exposto, pedi vista para que pudesse melhor compreender os autos e assim formar convicção quanto à controvérsia.

Exposto todo o histórico processual
, passo a análise das teses recursais da empresa Chalana Agropecuária Ltda. e Belmiro Cesar Pereira Ribeiro (n.o 1011697-57.2019.8.11.0000). Em breve síntese, os Agravantes requerem a reforma do
decisum
, ao argumento de que o Cumprimento de Sentença deve tramitar perante esta Corte estadual.

Com o devido respeito ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, tenho que o Recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 516 do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os Tribunais, nas causas de sua competência originária e no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Neste caso, inobstante este Órgão julgador tenha reconhecido e declarado a
impossibilidade jurídica do pedido
formulado pelas Agravadas Kaman e 3MS na Petição/Ação Anulatória, não se pode olvidar que a Petição/Ação Anulatória foi ajuizada neste Tribunal de Justiça e
o crédito que os Recorrentes pretendem receber tem origem em decisão prolatada pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado e não pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com efeito, os Recorrentes objetivam receber os honorários advocatícios e a multa que foi fixada por este Órgão julgador, em decorrência do princípio da causalidade.

Em outros termos, diferente do que consta na decisão agravada, os Recursos interpostos pelas empresas Agravadas (Kaman e 3MS) não foram manejados
“a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal.”

De fato, houve interposição de Recursos às instâncias superiores; contudo, foram interpostos objetivando a reforma do Acórdão proferido por esta Câmara que extinguiu a Petição/Ação Anulatória, sem resolução do mérito, e condenou as Autoras/Agravadas ao pagamento de honorários e da multa por litigância de má-fé.

Desse modo, não há falar em retorno do feito
“à instância de origem para eventual cumprimento de sentença”
, já que a decisão de onde se origina o crédito reclamado teve seu trâmite neste Tribunal de Justiça e, portanto, o Cumprimento de Sentença efetuar-se-á perante esta Corte, porque corresponde ao juízo que decidiu a causa.

Assim, com o devido respeito ao nobre colega Relator, no meu entender o Agravo Interno interposto pela empresa Chalana Agropecuária Ltda. e por Belmiro Cesar Pereira Ribeiro deve ser provido,
reconhecendo-se a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar os dois pedidos de cumprimento do acórdão proferido na Petição/Ação Anulatória, extinta por ter sido reconhecido juridicamente impossível o pedido nela formulado e não por incompetência do TJ, fato que teria como consequência lógica a remessa do feito ao juízo competente e não a sua extinção, como ocorreu
.

De conseguinte, as teses arguidas pelas empresas Recorridas (Kaman e 3MS), tanto na Impugnação oposta nos autos n.o 1015906-69.2019.8.11.0000, quanto nos autos n.o 1011697-57.2019.8.11.0000, até então não analisadas visto que a decisão estava limitada à questão da competência deste Tribunal, deverão ser objeto de apreciação por esse órgão julgador.

Assim,
divergindo, do nobre colega
,
dou provimento ao Recurso de Agravo Interno
interposto pela empresa Chalana Agropecuária Ltda. e outro
, reconheço a competência deste E. Tribunal de Justiça para processar os dois pedidos de cumprimento do acórdão proferido na Petição/Ação Anulatória e, de conseguinte, analisar as teses expostas nas Impugnações.

Por consequência lógica,
julgo prejudicados os dois Recursos de Agravo Interno
(n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000)
interpostos pelas empresas Kaman e 3MS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021